Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-87.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA DE ESTUDANTE COM TEA EM TURMA REDUZIDA. RECOMENDAÇÃO TÉCNICA. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA REDE PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de matrícula de estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte, em turma da modalidade EJA Interventiva com no máximo dois alunos, conforme estudo de caso elaborado por equipe multiprofissional da escola de origem.
2. A parte autora sustenta que a recomendação técnica foi desconsiderada pela Secretaria de Educação do DF, resultando em enturmação em sala regular com número superior de alunos e sem as condições individualizadas recomendadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a matrícula de estudante com deficiência em turma com número específico de alunos, em desacordo com a modulação prevista na Estratégia de Matrícula da rede pública, com base em parecer técnico da escola de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A educação inclusiva é direito fundamental garantido pela CF/1988, pela Lei no 13.146/2015 e pela Lei no 12.764/2012, sendo obrigação do Estado assegurar o atendimento educacional especializado, inclusive com apoio individualizado.
5. A enturmação do autor seguiu parecer técnico-pedagógico da Comissão Regional de Estudo de Caso, com fundamento nas diretrizes da Estratégia de Matrícula vigente, prevendo suporte com monitores, educadores sociais, sala de recursos e equipe multidisciplinar.
6. A intervenção judicial para impor modelo específico de organização escolar só é cabível em caso de flagrante omissão ou ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.
7. A escolha administrativa buscou conciliar o direito à educação inclusiva com os parâmetros técnicos e organizacionais da rede pública, não se configurando afronta ao direito do estudante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.